Tribunal: TJMT
Processo: 1007877-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007877-59.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO ROMANATO e ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO em razão da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível de Barra dos Garças que, nos autos da Ação de Homologação de Rescisão Contratual n.o 1003603-40.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Da análise dos autos, especialmente da certidão de prevenção ID 86639995, verifica-se a existência de diversos recursos que possuem como objeto a Fazenda Eldorado, localizada na Zona Rural de Barra do Garças/MT, Matrículas n.os. 59064, 59065, 59066, do CRI da Comarca de Barra do Garças.
Com efeito, a parte Recorrente solicitou a distribuição deste recuso por dependência ao Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, que tramita perante a 1.a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, sob o n.° 1005954-95.2021.8.11.0000, e Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira Filho.
Assim, com fundamento na Resolução 185/2013 do CNJ e, considerando que o § 1.o, do artigo 80, do Regimento Interno desta Corte, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, determino a redistribuição, na forma regimental, ao Desembargador João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora